Tribunal: TJSP
Processo: 2022827-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Legalidade da prisão já analisada por esta C. Câmara – Não conhecimento das testes já examinadas - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente específico, que permaneceu preso durante todo o processo – Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Legalidade da prisão já analisada por esta C. Câmara – Não conhecimento das testes já examinadas - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente específico, que permaneceu preso durante todo o processo – Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, denegada.